Tribunal: TJMT
Processo: 1000629-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000629-03.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), CHRISTIAN JEAN SEGOVIA - CPF: 005.690.269-70 (PACIENTE), THIAGO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 061.380.031-10 (ADVOGADO), 13 Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (IMPETRANTE), THIAGO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 061.380.031-10 (IMPETRANTE), MAIKON LUIZ DA SILVA COSTA - CPF: 060.170.801-64 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLLEY REINALDO PONTES - CPF: 026.736.281-18 (TERCEIRO INTERESSADO), HEDERSON DA SILVA ASSUNCAO - CPF: 020.961.071-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas e associação ao narcotráfico. Prisão preventiva. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a prisão preventiva decretada em desfavor de paciente investigado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta das condutas criminosas pelas quais ressaiu indiciado o paciente, dado seu aparente envolvimento, na condição de funcionário de empresa de revenda de automóveis (garagem), com a aquisição de veículo empregado para o transporte de expressiva quantidade de entorpecentes — 219,800 Kg (duzentos e dezenove quilogramas e oitocentos gramas) de maconha, acondicionados em 210 (duzentos e dez) tabletes —, tendo o paciente atuado pessoalmente como procurador ao longo do processo de aquisição do automóvel; peculiaridades aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “É legítima a decretação e a manutenção da prisão preventiva de paciente à conta da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, em razão da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas, a obstar a revogação da medida ou sua substituição por providências menos gravosas.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciados n. 25 e 42 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1000629-03.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

Dra. CAMILA MICHELON

Dr. THIAGO AUGUSTO FERNANDES

PACIENTE:

CHRISTIAN JEAN SEGOVIA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do beneficiário deste
writ
nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1014548-64.2024.8.11.0042 (PJe), pela suposta prática dos delitos tipificados pelo
art. 33,
caput,
c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06
.

Dessume-se da prova pré-constituída que, atendendo a representação formulada pela d. autoridade policial e secundada pelo
parquet
, o d. juízo
a quo
decretou a
prisão preventiva

do paciente e de outros investigados, à conta de seus possíveis envolvimentos com os delitos supramencionados; vindo o correspondente mandado de prisão a ser cumprido em
12/12/2024
.

Nesse contexto, os d. impetrantes sustentam a ocorrência de
coação ilegal
derivada da
inidoneidade da prisão preventiva
imposta ao paciente, a qual teria sido ainda decretada
à míngua de fundamentação adequada
,

face à ausência de seus
pressupostos legais
, tanto no que concerne à
autoria delitiva
, por se tratar, na intelecção dos d. causídicos, de paciente
sem qualquer envolvimento com os delitos
sub judice
, quanto por
alardeada ausência

dos requisitos do art. 312 do CPP
, ao que se acrescentam os
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo beneficiário desta ordem; razões pelas quais seriam mais adequadas, se necessárias, as
medidas cautelares mais brandas.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
à paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que clausurada à fixação de
medidas cautelares alternativas
. No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 262754289 e ss.).

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID 262876291), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do documento digital de ID 264873775.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial
da ordem (ID 269436757).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
CHRISTIAN JEAN SEGOVIA
, em conjunto com
Weslley Reinaldo Pontes
e
Maykon Luiz da Silva Costa
,

teve sua
prisão preventiva
decretada
em
10/12/2024
,
nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1014548-64.2024.8.11.0042,
à conta de seu suposto envolvimento com os delitos de
tráfico de drogas
e
associação para o narcotráfico
.

Por clareza, registro que os fatos que deram origem às investigações que culminaram na prisão do paciente encontram-se atualmente judicializados nos autos da Ação Penal n. 1012222-34.2024.8.11.0042, em que
Hederson da Silva Assunção
foi denunciado como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Colhe-se da correspondente denúncia que, no dia 08 de junho de 2024, por volta das 07h00min, na Estrada do Distrito da Guia, rodovia MT 010, no Município de Cuiabá/MT, o denunciado
Hederson da Silva Assunção

transportava 210 (duzentos e dez) tabletes de maconha
, com massa total de
219,800 Kg
(duzentos e dezenove quilogramas e oitocentos gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data dos fatos, a Gerência de Combate ao Crime Organizado fora informada, por meio de denúncia anônima, que uma caminhonete da marca Chevrolet, modelo S10, viria do norte do Estado, pelas rodovias BR 163 e MT 010, carregada de produtos ilícitos da facção criminosa Comando Vermelho.

Após monitoramento da via e abordagem de diversos veículos semelhantes, os agentes apreenderam a caminhonete S10 de placa QBR8756 que era conduzida pelo denunciado
Hederson
, o qual se apresentou nervoso e, quando indagado pela equipe policial, admitiu informalmente que transportava entorpecentes.

Durante a busca veicular, foi encontrada a vultosa quantidade de 210 (duzentos e dez) tabletes de maconha, no banco traseiro do veículo e na carroceria. Interrogado na Delegacia, o condutor da caminhonete permaneceu em silêncio.

Posteriormente, diligências investigativas revelaram que o veículo empregado para o transporte dos entorpecentes — caminhonete Chevrolet
S10
de placa QBR8756 — estava registrado em nome da empresa ASCIA Comércio de Veículos Ltda., em Sinop/MT, encontrando-se em processo de venda para
Maykon Luiz da Silva Costa.

Apurou-se que a negociação fora conduzida por
Weslley Reinaldo Pontes
, proprietário da empresa WG Veículos, que efetuara os pagamentos, via PIX, em 03 (três) parcelas, totalizando R$ 122.000,00 (cento e vinte e dois mil reais). Os pagamentos foram realizados nos dias 1o, 4 e 10 de junho de 2024, com a última parcela paga após a apreensão do veículo.

No processo de compra,
Weslley
se utilizara de uma procuração em nome de
Maikon
, assinada pelo paciente
CHRISTIAN JEAN SEGOVIA
, funcionário da empresa WG Veículos, para efetivar a transferência.

A investigação identificou que os documentos fornecidos, incluindo comprovante de endereço e procuração, apontavam para o mesmo endereço da empresa WG Veículos, levantando suspeitas sobre a veracidade das informações. Além disso, ao analisar a conta de telefone anexada, se identificou que o número do terminal telefônico vinculado à conta tratava-se do numeral 66 99661-4403, pertencente a
Antônio Marcos dos Santos
, também funcionário da WG Veículos.

Conforme observado pelo
parquet
, na cota da denúncia ofertada em desfavor de
Hederson
, as declarações dos suspeitos, colhidas por meio de videoconferência, teriam também apresentado inconsistências e robustecido as suspeitas sobre a veracidade das transações e seu envolvimento com a facilitação de atividades criminosas, tanto que
Weslley
e
CHRISTIAN
foram também
indiciados
como incursos nas sanções do
art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei 11.343/06
; tendo o Ministério Público, todavia, decidido aguardar a juntada aos autos do relatório de análise da quebra de sigilo de dados telefônicos do aparelho celular do denunciado
Hederson
, com a conclusão, portanto, de tais investigações, para então formar sua opinião delitiva e ofertar eventual denúncia em desfavor de
CHRISTIAN
e
Weslley
.

Em razão de seu suposto envolvimento com os delitos em comento, a d. autoridade policial representou
nos autos n. 1014548-64.2024.8.11.0042
pela
prisão preventiva
de
CHRISTIAN
,
Weslley
e
Maykon
, o que foi deferido pela d. autoridade judiciária em
10/12/2024
, vindo a ser cumprido em
12/12/2024
o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente.

Nesse contexto, insurgem-se os d. causídicos impetrantes, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo:

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes pelos quais está sendo investigado [
tráfico de drogas e associação para o narcotráfico
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2024.170044; do termo de Exibição e Apreensão n. 2024.16.273849; dos depoimentos colhidos na fase inquisitiva; dos relatórios investigativos; e do Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2024.183604- A01, que atestou se tratar o entorpecente apreendido na posse de
Hederson
de
219,800 Kg
(duzentos e dezenove quilogramas e oitocentos gramas) de
maconha
, acondicionados em 210 (duzentos e dez) tabletes.

Por maior clareza, no tocante às diligências posteriores que culminaram na prisão preventiva do paciente, transcrevo excerto do Relatório n. 2024.12.8914, no bojo do qual a d. autoridade policial promoveu o
indiciamento
de
CHRISTIAN JEAN
, consoante assim fundamentado,
in verbis
:

“[...] O Relatório de investigação N° 2024.13.71322 que o veículo em questão estava registrado em nome da empresa ASCIA Comércio de Veículos Ltda, localizada em Sinop-MT, e estava em processo de venda para MAIKON LUIZ DA SILVA COSTA, conforme um documento datado de 6 de junho de 2024.
A negociação foi conduzida por WESLEY REINALDO PONTES, proprietário da WG Veículos, que efetuou os pagamentos em três parcelas, totalizando R$ 122.000,00, utilizando o sistema PIX
. Os pagamentos foram realizados nos dias 1o, 4 e 10 de junho de 2024, com a última parcela sendo paga após a apreensão do veículo.
Durante a compra, WESLEY utilizou uma procuração em nome de MAIKON, assinada por CHRISTIAN JEAN SEGÓVIA, funcionário de WESLEY, para efetivar a transferência
. A investigação identificou que
os documentos fornecidos, incluindo comprovante de endereço e procuração, apontavam para o mesmo endereço da empresa WG Veículos, levantando suspeitas sobre a veracidade das informações
. Além disso,
ao analisar a conta de telefone anexada, fora identificado que o número do terminal telefônico vinculado à conta trata-se do numeral 66 99661-4403, pertencente a ANTÔNIO MARCOS DOS SANTOS, funcionário da WG Veículos
. [...] Também foram colhidas, via sistema de videoconferência, as oitivas de CHRISTIAN JEAN SEGOVIA e WESLEY REINALDO PONTES, que revelam importantes detalhes sobre a aquisição e venda de uma caminhonete Chevrolet S10.
Ambas as declarações apresentam inconsistências e levantam suspeitas sobre a veracidade das transações e o envolvimento dos indivíduos na facilitação de atividades criminosas
. Em termo de declaração N° 2024.8.138398
CHRISTIAN JEAN SEGOVIA declara que a caminhonete foi comprada por WESLEY e levada para a loja. A venda do veículo ocorreu rapidamente, sem que o carro fosse exposto no showroom, e foi concluída em uma transação de repasse sem garantia, devido a problemas crônicos no câmbio do veículo. CHRISTIAN menciona que um cliente, identificado como MAIKON LUIZ DA SILVA COSTA, mostrou interesse no carro ao passar pela loja e posteriormente fez o pagamento a WESLEY. CHRISTIAN foi responsável por buscar MAIKON no Hotel Cascavel para a assinatura de uma procuração no cartório, permitindo a transferência do veículo
. SEGÓVIA ainda alega que
a negociação foi conduzida principalmente por WESLEY, sendo ele responsável apenas por intermediar o contato inicial e fornecer assistência no cartório
. CHRISTIAN menciona que
o pagamento foi realizado em dinheiro, o que levantam suspeitas devido à falta de registros claros e documentação adequada para uma transação de alto valor
. Da mesma forma, no termo de declaração N° 2024.8.138442
WESLLEY REINALDO PONTES, este confirma a compra da caminhonete na concessionária Árcia por R$ 122.000,00 e que o veículo apresentava problemas mecânicos. WESLEY afirma que a venda para MAIKON foi realizada por R$ 130.000,00, também sem garantia, e que o pagamento foi feito em dinheiro
. WESLEY expressa receio em relação ao pagamento em espécie, mas prossegue com a venda, justificando que já havia feito negócios semelhantes antes.
WESLEY também declara que conheceu MAIKON pessoalmente e que não possui relações anteriores com ele. O suspeito também confirma que CHRISTIAN esteve envolvido na obtenção da procuração necessária para a venda
. Embora WESLEY reforce a legalidade das transações e a conformidade com os procedimentos documentais,
ele admite que a presença de um grande montante em dinheiro o deixou desconfiado
. O investigado MAYKON LUIZ DA SILVA COSTA foi devidamente ouvido em termo de interrogatório nesta especializada, oportunidade em que
apresentou diversas inconsistências em suas declarações
.
MAYKON afirmou ter adquirido e vendido a caminhonete em um curto período, especificamente nos dias 4, 5 e 6 de junho, o que parece improvável, considerando o tempo necessário para efetivar uma negociação de um bem com alto valor agregado
. Além disso, MAYKON, que apenas apresentou uma cópia do contrato de venda, ficou de entregar nesta unidade o documento original a fim de que fosse atestada sua autenticidade, todavia,
até a presente data, não entregou o aludido contrato, fazendo crer que na realidade trata-se de um documento forjado
. Ademais,
os valores e transações financeiras relatados por MAYKON não condizem
. O suspeito mencionou ter vendido 46 cabeças de gado a R$ 200,00 por arroba, resultando em um valor total de R$ 143.000,00,
o que é inconsistente, pois, em média, cada boi possui cerca de 18 arrobas, totalizando um valor bem superior ao declarado
. MAYKON ainda relatou que
o gado em questão estava sob os cuidados de seu tio MARCELO
, numa propriedade pertencente à família.
MAYKON também afirmou ter guardado esse dinheiro em casa por três meses, sem utilizar um cofre, o que é incomum e arriscado
. Consignou em sua fala que
a venda foi feita sem emissão de notas fiscais e sem qualquer documentação formal junto ao INDEA
, o que é irregular e incomum para uma transação desse porte. Quanto aos detalhes sobre os compradores do gado,
MAYKON não conseguiu lembrar o nome de alguns envolvidos, o que é suspeito, dado o valor significativo das transações
. [...] Visando confirmar as declarações de MAYKON, esta autoridade acompanhou uma diligência na cidade de Cáceres, em que os familiares do suspeito foram ouvidos. Conforme consta do RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO N° 2024.13.83793 foi verificado que
a família de MAYKON desconhece um parente de nome MARCELO
, informando ainda que
a família não possua sítio, chácara, tampouco qualquer tipo de criação de gado
. Insta destacar que
a genitora de MAYKON informou que o suspeito nunca teve quantidade expressiva de valor guardada em sua casa
, destacando que ela fazia a limpeza de todos os cômodos. A mãe de MAYKON ainda destacou que
a família passa por severas dificuldades financeiras, informando ainda que pagava as contas de MAYKON
, dando-lhe, inclusive, dinheiro para comprar cigarros. Tais informações só corroboram o óbvio: que
MAYKON mentiu em grande parte de seu interrogatório, não possuindo qualquer tipo de lastro financeiro para comprar a caminhonete em questão
. Verifica-se assim que a própria aquisição do veículo já se deu para fins espúrios. Ademais,
notamos uma clara participação dos responsáveis pela empresa WG Veículos na empreitada criminosa, uma vez que nem mesmo MAYKON, conforme consta em seu interrogatório, reconhece a assinatura do contrato de compra e venda (possivelmente forjado pela loja, numa tentativa de se eximir de suas responsabilidades), e também não reconhece o comprovante de residência utilizado, que, como já destacamos, é originalmente de um funcionário da WG
. Nesse sentido, concluímos que tanto MAYKON quanto CHRISTIAN e WESLEY possuem participação nos crimes combatidos nesse caderno investigativo”.

(ID 165636979 – autos n. 1012222-34.2024.8.11.0042). — Destaquei.

Nesse cenário, considero imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente indícios suficientes de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita (
ex vi
do Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em outras palavras, conquanto os d. impetrantes se insurjam contra os indícios de autoria colhidos em desfavor do paciente até o momento, argumentando, em sentido contrário, que
CHRISTIAN
não teria qualquer envolvimento com os delitos sob apuração
, o entendimento assentado pelos Tribunais Superiores é o de que
alegações de inocência
, com arrimo em teses de insuficiência das provas de autoria ou materialidade,
não encontram espaço de análise na estreita via do
habeas corpus
, por demandarem exame do contexto fático-probatório, o que não se admite na via processual eleita (
ex vi
do STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, ao impor a custódia cautelar ao paciente, o d. juízo
singular
justificou, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, especialmente face
à
gravidade da conduta
, em tese, perpetrada pelo paciente e demais suspeitos, e com vistas a se
evitar a reiteração delitiva
.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada, inclusive no que concerne à precisão das diligências investigativas que apuraram o provável envolvimento do paciente com o delito em comento,
in verbis
:

“[...] Consta dos autos, que no dia 08/06/2024, por volta das 07 horas, na Rodovia MT-010,
o indivíduo HEDERSON DA SILVA ASSUNÇÃO foi preso em flagrante delito por estar transportando no veículo modelo GM/S10 (cor preta e placas QBR-8756) cerca de 210 tabletes de MACONHA, que pesou 219.800kg
, estando processado no IP n. 1012222-34.2024.8.11.0042.

Posterior a referida prisão,
as investigações policiais avançaram e chegaram até os alvos representados
, cuja conduta individualizada pode ser vista da seguinte maneira:

1. WESLLEY REINALDO PONTES: apontado como intermediador da compra da caminhonete e proprietário da empresa WG VEICULOS, revenda de veículos em Sinop-MT. Foi a pessoa responsável pela negociação e pagamento do veículo modelo S10 (placa: QBR-8756) com a empresa ASCIA, local em que a caminhonete estava à venda;

2. MAYKON LUIZ DA SILVA COSTA: não aparece diretamente no processo de compra do veículo, no entanto, a procuração apresentada no ato da compra está em seu nome como comprador e proprietário da caminhonete GM/S10;

3.
CHRISTIAN JEAN SEGÓVIA: é funcionário de Wesley na empresa WG Veículos, foi nomeado procurador de Maykon no processo de compra da caminhonete GM/S10
.

[...] O documento juntado no Id. 172106125, pág. 25/28, comprova que
foi o próprio investigado Weslley e sua empresa de comércio de automóvel (WG Veículos), quem adquiriu e pagou pela caminhonete GM/S10 junto a concessionária ASCIA, no valor total de R$ 122.000,00 (cento e vinte e dois mil reais).

Referido documento comprova que
a venda se deu em 01/06/2024
e apesar de acordado prazo para pagamento do veículo em 03 (três) parcelas,
houve antecipação do pagamento e liquidação nas datas de 01/06/2024, 04/06/2024 e 10/06/2024
.

Embora a nota fiscal de venda do automóvel conste como destinatário o investigado WESLLEY (Id. 172106125, fl. 29), consta que
o recibo de transferência de propriedade do veículo foi identificado como comprador o investigado MAYKON, cujo valor de venda constou R$ 145.000,00
(Id. 172106125, fl. 30).

No interrogatório do investigado
MAYKON conquanto admita a aquisição do automóvel junto a revenda WG Veículo, afirmando que fez o pagamento por meio de dinheiro em espécie com a venda de bovinos
,
referida versão além de contraditória diverge das informações investigativas colhidas
[...].

Mas não é só.

O investigado MAYKON mesmo tendo adquirido o veículo modelo GM/S10 mediante pagamento à vista em espécie no dia 05/06/2024,

o mesmo outorgou procuração no mesmo dia para CHRISTIAN (funcionário da empresa WG veículo) com poderes ilimitados para adquirir e transferir ao outorgante o veículo GM/S10, placa: QBR8756
.

Estranhamento
o comprovante de endereço utilizado para preencher o recibo de transferência do veículo apesar de constar em nome do investigado MAYKON, se refere a uma conta de telefone do ramal (66) 99661-4403, o qual está registrado em nome de Antônio Marcos dos Santos, também funcionário da empresa WG veículos, e consta como endereço o mesmo endereço da empresa WG veículo (empresa de propriedade de Weslley e onde Christian trabalhava)
.

O investigado
CHRISTIAN que foi outorgado procurador de MAYKON para concretização da transferência da caminhonete, também foi o responsável por intermediar o contato inicial de Maykon com a revenda do veículo GM/S10, inclusive, dando suporte em cartório e buscando Maykon no hotel para assinatura da procuração
.

Percebe-se, pois, que
a sucessiva tentativa de transferência do veículo em um curto período de 07 (sete) dias, a contar da aquisição do automóvel junto a concessionária Ascia no dia 01/06/2024 e a apreensão de drogas no dia 08/06/2024, somente reforça que a traficância perpetrada por Hederson não foi realizada sozinho e sem participação de outros envolvidos
.

Assim, merece procedência a representação trazida pela autoridade policial e anuída pelo “Parquet”.

Convém destacar que
a necessidade da prisão cautelar dos investigados WESLLEY, CHRISTIAN e MAYKON
tem base concreta e atende os pressupostos do art. 312 do CPP.

[...]
In casu
,
a materialidade e os indícios de autoria dos crimes de
tráfico de drogas
e
associação para o tráfico
envolvendo enorme quantidade de entorpecente (219.800kg – MACONHA) esta sobejamente demonstrada na representação
, sobretudo com base nos Relatórios Policiais n. 2024.13.71322 (Id. 172106125) e n. 2024.13.71322 (Id. 172106129) e relatório de investigação n. 2024.1383793 (Id. 165403800, pág. 93).

Não obstante a isso, em consulta ao SEC e site TJMT, é possível identificar que
o investigado WESLLEY respondeu perante a Segunda Vara Criminal de Sinop/MT o delito de “receptação”, nos autos n. 5218-69.2009.8.11.0015
, enquanto
CHRISTIAN respondeu pelo delito de “falsificação de documento público”, nos autos n. 7898-73.2014.8.11.0040, perante a Primeira Vara Criminal de Sorriso/MT
.

Embora referidos processos tenham sido baixados
e em relação ao investigado MAYKON inexista processo criminal em seu desfavor (doc. anexo),
tal circunstância não impede a decretação da custódia cautelar, nos termos do Enunciado n. 43 do TJMT
[...].

Destarte,
assiste razão à Autoridade Policial e
Parquet
quanto à presença dos pressupostos e requisitos para a aplicação da prisão preventiva com relação aos investigados, mostrando-se indispensável para a garantia da ordem pública e evitar a renitência delitiva
”
.

(Decisão de ID 178314993 – autos n. 1014548-64.2024.8.11.0042). — Destaquei.

Trata-se de entendimento que foi
mantido
pelo d. juízo
a quo
em decisão prolatada no dia
09/01/2025
, oportunidade em que a d. autoridade judiciária também destacou a
altíssima gravidade e a reprovabilidade social do crime de tráfico de drogas
, bem como a circunstância de se encontrar o
co-indiciado WESLLEY ainda
foragido
, vindo a repisar os fundamentos outrora lançados e, assim, manter incólume a segregação provisória imposta ao paciente.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra adequadamente fundamentada a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ao que se vê dos autos, o d. magistrado concluiu que o paciente teria sido uma
peça-chave
na aquisição da caminhonete utilizada por
Hederson
para o transporte de
expressiva quantidade de entorpecentes
—
219,800 Kg
(duzentos e dezenove quilogramas e oitocentos gramas) de
maconha
, acondicionados em 210 (duzentos e dez) tabletes —, por ter
intermediado
a aquisição do referido veículo, na condição de funcionário da garagem WG Veículos — condição na qual atuou, inclusive, como
procurador
, vindo a pessoalmente prestar apoio ao corréu
Maykon
e

realizar os trâmites necessários em cartório —, que se encontra, ademais, sob investigação em razão de
suspeitas movimentações financeiras
que sugerem o crime de
lavagem de capitais
com vistas à
ocultação de recursos oriundos do tráfico de drogas
, ao que se extrai do teor do Relatório Final apresentado pela d. autoridade policial (ID 165636979 – autos n. 1012222-34.2024.8.11.0042).

Nessa linha, sabe-se que os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
especial gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustentam os d. impetrantes, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
CHRISTIAN JEAN SEGOVIA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025